Tribunal: STF
Processo: HC 70140
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DEPUTADO FEDERAL. CRIME ELEITORAL.
IMUNIDADE PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 53, PAR. 1.. PREVIA LICENCA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CUIDA DE IMPUTAÇÃO
DE CRIME ELEITORAL AO PARLAMENTAR, MAS, TÃO-SÓ, DE REPRESENTAÇÃO, EM
MATÉRIA ELEITORAL, FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, COM
BASE NO ART. 22, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. A DECISÃO DO JUIZ
ELEITORAL, NO CASO, DEU PELA PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO,
DECLARANDO INELEGIVEL A PACIENTE, PARA AS ELEIÇÕES A SE REALIZAREM
NOS TRES ANOS SUBSEQUENTES A 03.10.1992. NÃO HÁ, NO CASO, PROCESSO
CRIMINAL ELEITORAL, NÃO SENDO A MATÉRIA ENQUADRAVEL NO ART. 102, I,
LETRA "B", DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO A COMPETÊNCIA DO STF PARA,
ORIGINARIAMENTE, PROCESSAR E JULGAR OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL,
NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, ENTRE AS QUAIS SE COMPREENDEM OS CRIMES
ELEITORAIS. NÃO HÁ, EM CONSEQUENCIA, AINDA, ESPACO A INCIDIR O
ART.53,PAR. 1. , DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO A PREVIA LICENCA DA CÂMARA
DOS      DEPUTADOS. O PROCEDIMENTO ELEITORAL IMPUGNADO EM CURSO NA
JUSTIÇA     ELEITORAL , NO RIO DE JANEIRO, CONTRA A PACIENTE, NÃO SE
REVESTE DE   NATUREZA CRIMINAL, NEM CONSTITUI AMEAÇA A SUA LIBERDADE
DE IR E VIR.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO.